Tribunal: TJPA
Processo: 0699630-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0699630-27.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, NORMA LEA GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MARCIA NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. FUNGIBILIDADE APLICADA COM BASE NOS FATOS DEBATIDOS VIA CONTRADITÓRIO. REJEITADA. PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE ANTERIOR DA RÉ. IMÓVEL COMPOSTO POR DUAS MORADIAS, OCUPADAS POR CADA UM DOS LITIGANTES DE FORMA JUSTA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO e NORMA LEA GOMES DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID n. 2258572 – fls. 01/08), a qual julgou conjuntamente as ações n. 0593641-32.2016.8.14.0301 (Ação de Manutenção de Posse movida pela apelada em desfavor dos apelantes – em tramitação no sistema LIBRA) e n. 0699630-27.2016.8.14.0301 (Ação de Reintegração de Posse movida pelos apelantes em desfavor da apelada – migrada ao sistema PJE), sendo a primeira julgada procedente, com sua conversão em interdito proibitório, e a segunda julgada totalmente improcedente.

A sentença transitou livremente em julgado nos autos do processo n. 0593641-32.2016.8.14.0301, consoante consulta ao sistema LIBRA.

Nos autos n. 0699630-27.2016.8.14.0301, os apelantes recorreram da decisão (ID n. 2258575 – fls. 01/12, alegando preliminarmente a nulidade do julgado, diante da aplicação de ofício do princípio da fungibilidade, tendo o juízo de origem convertido a Ação de Reintegração de Posse em Ação de Interdito Proibitório, sem prévia oitiva das partes, o que teria configurado cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Impugna o mérito também, entendendo provado o direito dos autores à reintegração na posse do imóvel ocupado pela apelada. Dessa feita, requerem a reforma da decisão.

A apelada apresentou contrarrazões sob o ID n. 2258576 – fls. 02/04, requerendo, em preliminar, o não conhecimento da apelação, pois assinada por patrono não habilitado nos autos. Impugnou ainda o benefício da justiça gratuita, pois os autores teriam condições de arcar com as custas processuais. Por fim, quanto ao mérito, refutou as alegações do apelante, pleiteando a manutenção da sentença em seus termos.

O processo foi migrado ao sistema PJE em 18.09.2019 (ID n. 225877).

Recurso recebido em 05.11.2020 (ID n. 3933912).

É o relatório.

VOTO

I – Preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade de representação.

A questão não comporta maiores delongas, motivo porque deixo de intimar a parte apelante a manifestar-se. A apelada alega que a peça recursal não poderia ser conhecida, pois assinada por procurador não habilitado nos autos. Ocorre que, sob o ID n. 2258550 – fls. 11, consta instrumento de procuração, outorgando poderes de representação
ad judicia
à advogada Miriam Dolores Oliveira Brito, OAB/PA n. 9059, mesma patrona que vem a assinar a peça recursal. Inclusive mesma advogada que compareceu aos atos judiciais na condição de representante dos apelantes. Dessa feita, rejeito a preliminar por ausência de amparo fático.

II – Preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita

A apelada impugna a concessão do benefício da justiça gratuita aos autores, os quais teriam condições de arcar com as custas do processo, embasando sua alegação no fato de possuírem um veículo de marca FIAT, modelo UNO VIVACE 1.0, ano e modelo 2012, placa OBW 5442 e serem proprietários de um imóvel no valor venal de R$ 162.600,34 (cento e sessenta e dois mil e seiscentos reais e trinta e quatro centavos) e que isto elidiria a presunção de hipossuficiência deles, sendo necessária a revogação do benefício.

Mais uma vez, a questão não exige maiores argumentações. Os apelantes juntaram à exordial comprovante de renda, indicando como única fonte de renda a pensão por aposentadoria paga ao autor, à época, no montante de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), equivalente a um salário mínimo. Nem a propriedade do automóvel, nem a propriedade do imóvel encontram-se provadas nos autos. Quanto à segunda, é interessante ressaltar que a própria apelada rejeita tal domínio, afirmando que os autores detém tão somente o direito de uso sobre o bem. Logo, os elementos probatórios contidos nos autos militam em favor da presunção de hipossuficiência dos apelantes, motivo porque mantenho concedido o benefício da justiça gratuita, rejeitando, mais uma vez, a preliminar.

III – Mérito Recursal

Superadas as preliminares arguidas pela parte apelada, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade e passo ao mérito recursal.

Os apelantes afirmam que o juízo de piso teria laborado em erro ao julgar a demanda mediante aplicação do princípio da fungibilidade sem conceder-lhes, previamente, oportunidade para manifestação. Entendem que tal proceder configurou cerceamento de defesa, motivo porque requerem a nulidade da sentença.

Em que pesem seus argumentos, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa nos presentes autos. A apelada, em petição inicial nos autos do processo n. 0593641-32.2016.8.14.0301, alegou:

Todavia, na data de 04.10.2016, a autora recebeu a visita do Réu, JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, seu tio, o qual, reside em imóvel próprio, na TRav. Barão do Triunfo, 1561, Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.080.680, fundos, proferindo ameaças à Autora, dizendo: “
Se tu não sair dessa casa até a data de 30.10.2016, eu vou colocar seus pertences na rua e trocar a fechadura do imóvel”,
tudo sem motivo justificado. (ID n. 2258562 – fls. 09)

Em sede de contestação nos presentes autos, afirmou “[...]
tentar se reintegrar na posse de imóvel ocupado pela Ré de forma mansa e pacífica [...]”
(ID n. 2258567 – fls. 04). Ou seja, desde o começo da lide, portanto, a apelada alegou sofrer
ameaças de esbulho
pelos autores, sendo estes os fatos alegados e debatidos sob o crivo do contraditório.

Significa dizer, os autores tiveram ampla oportunidade para rejeitar os fatos imputados pela apelada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante a aplicação do princípio da fungibilidade, que consiste em mera técnica processual, a qual permite ao magistrado adequar o pedido de tutela à realidade fática trazida aos autos pelas partes. Quanto ao princípio, afirma a doutrina de Humberto Teodoro Junior:

Observa Adroaldo Furtado Fabrício que nem sempre é fácil, nos casos concretos, identificar com segurança a turbação ou o esbulho, já que existem situações fronteiriças entre as duas hipóteses. Isso porém, não prejudica em nada as partes, uma vez que o Código adota o princípio da conversibilidade dos interditos, segundo o qual “
a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos pressupostos estejam provados”
(CPC/2015, art. 554,
caput
). (2020, p. 121)

Fica parente, portanto, que o art. 554 do diploma processual aplica-se no âmbito da classificação jurídica da ofensa à posse e da correspondente tutela possessória, não no plano fático, cujos pressupostos restarão delineados nos autos. Em outras palavras, diante do conjunto probatório conformado pelas partes sob crivo do contraditório, o julgador fica livre para atribuir a ele a norma possessória correspondente. Cabe ao julgador aplicar a norma jurídica possessória que melhor se adeque a ele, tudo com base na máxima do
narra mihi factum dabo tibi ius,
segundo o qual ao juiz são fornecido os fatos, a partir dos quais ele dirá o Direito.

Sendo assim, não vislumbro ocorrência de cerceamento de defesa
in casu,
mas sim o exercício de uma obrigação pela instância
a quo
, de dizer o Direito corretamente ao caso concreto, não podendo de modo algum se prender a classificações jurídicas ou subsunções propostas pelas partes, que venham, eventualmente, a ferir a própria técnica jurídica. O julgador é investido da jurisdição, consistindo esta no poder de dizer o direito em definitivo e não o particular, ao propor a ação. Se o ordenamento jurídico outorga ao Magistrado o poder, que em verdade vislumbro como dever, de aplicar ao caso concreto a tutela possessória adequada, independentemente da requerida pelo autor, corrigindo este, se for o caso, não se pode considerar a aplicação do princípio da fungibilidade como hipótese de violação a direitos, mas sim como técnica de correção processual decorrente da tenuidade da distinção existente entre as possessórias.

Quanto à abrangência do princípio da fungibilidade e confirmando o presente entendimento, tem dito a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR POSSESSÓRIA - INTERDITO PROIBITÓRIO - FUNGIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O pleito há de ser interpretado à luz da situação fática comprovada nos autos, conferindo-se a tutela possessória mais adequada, nos termos do art. 554 do Código de Processo Civil. A cláusula constituti constante do instrumento público de transferência da propriedade imóvel tem aptidão para transmissão da posse, autorizando a defesa possessória na forma dos artigos 560 e seguintes do CPC. Ausente o justo título apto a legitimar o domínio de fato exercido pelo Réu/Agravado, resta caracterizado o esbulho. Caracterizado o esbulho através de documento datado de menos de ano e dia do ajuizamento da ação possessória, a apreciação da liminar se dá à luz do art. 561 do CPC. A presença concomitante de todos os requisitos impõe a concessão da liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000191134519001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA DISPENSÁVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS POSSESSÓRIAS - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DESFORÇO IMEDIATO - NÃO OCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS - PROVA - NECESSIDADE. - De acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC/2015, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador. Nesse ínterim, a eventual divergência quanto ao real índice cadastral do imóvel é completamente dispensável ao desate da causa, que tem por fundamento a discussão da posse sobre a área e exige a demonstração fática acerca do seu exercício pelos litigantes - O regramento processual civil consagrou a regra da fungibilidade entre as tutelas possessórias, de modo que, ajuizada determinada ação pela parte interessada, seja ela na forma de interdito proibitório, reintegração de posse, ou manutenção de posse, incumbirá ao juiz, com base na fundamentação e nas provas dos autos, conceder, ou não a tutela adequada ao caso concreto - Comprovada a posse anterior dos autores sobre a área em litígio, bem como sendo incontroversos os atos de turbação realizados pelo réu, correta a r. sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada - Não há que se falar em desforço imediato se o réu não comprova já ter exercido posse anterior sobre o imóvel - O pagamento de indenização pelos danos materiais pressupõe prova efetiva do dano experimentado. (TJ-MG - AC: 10000160449039002 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. DISCUSSÃO DA POSSE PELAS PARTES COM BASE EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. A POSSE DEVE SER DEFERIDA A APELANTE QUE COMPROVOU O TÍTULO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXCEÇÃO A VEDAÇÃO DE JUS PETITORIUM EM JUÍZO POSSESSÓRIO (ART. 923 DO CC). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TUTELA JURIDISCIONAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso conhecido e provido.

(2017.03556858-19, 179.626, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-23)

Dito isso, entendo que não restou configurada qualquer hipótese de cerceamento de defesa, motivo porque passo à análise do mérito da demanda em si, consistente em averiguar se os autores, ora apelantes, conseguiram provar ou não o preenchimento dos requisitos legais para obterem a reintegração da posse do imóvel situado à Travessa Barão do Triunfo, n. 1561, Bairro Pedreira, Belém/PA.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Os apelantes
alegam ser legítimos proprietários do imóvel, construído em madeira, devidamente registrado em cartório. Afirmam que por pena da ré, emprestaram a ela a casa, para que esta morasse, pois estava desempregada e sem condições de pagar aluguel. Sendo ela sobrinha dos autores, entenderam por bem ajuda-la, embora seja ela de caráter duvidoso, pelo prazo de três meses. Todavia, findo o prazo, ela não devolveu o imóvel, motivo porque se viram forçados a vir a juízo requerer o bem. A ré teria ingressado no imóvel em março de 2011 e sido constituída em mora em 18.07.2012, para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Como não o fez, tornar-se-ia injusta sua posse, sendo cabida a reintegração. Requereram a reintegração com base na tutela antecipada e não no art. 561 do CPC, dada a posse de “força velha”.

Como prova de suas alegações, juntaram aos autos certidão do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, expedida em 10.10.2016, apontando o autor João Pereira do Nascimento Filho como titular do direito de uso sobre o imóvel – ID n. 2258550 – fls. 16/19;

Certidão da SEFIN, declarando nada consta quanto ao imóvel e em nome do autor – ID n. 2258550 – fls. 20; comprovante de residência do autor, indicando o endereço do imóvel sob litígio e endereço informado na exordial como domicílio dos autores – ID n. 2258550 – fls. 22; íntegra do processo n. 0593641-32.2016.8.14.0301, juntada pelos autores como anexo ao pedido de reconsideração, consistente em Ação de Manutenção de Posse, movida pela ré em seu desfavor, porém em data anterior à presente ação (06.10.2016) – ID n. 2258562 – fls. 06/26 (nestes autos, estavam contidos comprovante de residência em nome da apelada apontando o endereço sob litígio – ID n. 2258562 – fls. 17; carnê de IPTU, porém sem indicação do titular do imóvel, datado de fevereiro de 2015 – ID n. 2258562 – fls. 18; conta da COSANPA, no nome da apelada, indicando residência no local sob litígio, na porção da frente do imóvel – ID n. 2258562 – fls. 19; declaração unilateral da ré, em instrumento particular, declarando-se como possuidora do imóvel desde 16.03.1999, sendo também assinada por duas testemunhas – ID n. 2258562 – fls. 20/21; boletim de ocorrência comunicando a turbação da posse da ré pelo seu tio, o autor da presente ação (João Pereira do Nascimento), em 04.10.2016 – ID n. 2258562 – fls. 23; comprovante de residência no nome do autor, indicando o imóvel sob litígio, todavia, na porção dos fundos – ID n. 2258562 – fls. 24; relatório de IPTU do imóvel, apontando o autor como titular do imóvel, referindo-se à inscrição n. 007/34881/34/44/0071/
000/002-07
junto à prefeitura – ID n. 2258570 – fls. 05/08; certidão de registro do imóvel, apontando o autor como titular do direito de uso do imóvel, porém referindo-se à inscrição n.

007348813444007100
00001
junto à prefeitura – ID n. 2258570 – fls. 09/12.

A apelada, por sua vez, ingressou com Ação de Manutenção de Posse em 06.10.2016 (anteriormente à presente ação), alegando que residia no imóvel junto com sua avó, desde os oito anos de idade, tendo esta falecido em 15.03.1999. Continuou, todavia, a morar no local (pelo que se depreende das informações, trata-se de um único imóvel registrado, porém com duas moradias, uma na porção frontal, onde fica a ré e outra na porção dos fundos, onde moram os autores). Tais alegações foram reiteradas em sede de contestação.

Como prova de suas alegações, juntou aos autos: consulta ao sistema de arrecadação tributária do município, apontando Salustiana S. C. Nascimento como titular do imóvel, em 28.04.2011 – ID n. 2258567 – fls. 08; comprovantes de energia, todos em nome da ré, indicando como domicílio o endereço da lide, sem mais mencionar a parte da frente, dos meses de 12.2006, 01.2006, 12.2005, 01.2005, 01.2011, 03.2011, 04.2011, 05.2011 – ID n. 2258567 – fls. 11/28.

Não houve produção de prova testemunhal.

O art. 561 do código de processo civil de 2015 assim dispõe:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lembre-se, mais uma vez, que o domínio do imóvel não é óbice à concessão da tutela possessória, nem fundamento para tal. Os requisitos legais para concessão daquela são a justa posse, que não seja clandestina, violenta ou precária (art. 1.196 c/c art. 1.200 do código civil de 2002), a qual deve ser anterior ao fato da turbação ou esbulho, e a prova destes últimos, como bem tem reconhecido a jurisprudência pátria, que vem assim se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC.
O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO.
AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(2019.05004473-57, 210.461, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Agravante se limitou a juntar aos autos instrumento particular de compromisso de compra e venda (fl. 22) e alguns recibos de pagamento (fls. 16/21), não tendo comprovado os requisitos legais para a demonstração da propriedade, constantes no art. 1.245 do CC.

2. Da análise dos autos, pode-se verificar que o Agravante nunca exerceu a posse do imóvel, não tendo comprovado a presença dos requisitos do art. 927 do CC, autorizadores da reintegração da posse, razão pela qual se faz necessário o desprovimento do pedido possessório formulado pelo recorrente
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04793353-07, 209.755, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.04305583-72, 208.776, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18)

A concessão de direito de uso em favor do particular pela administração pública, de modo algum, configura prova cabal da posse efetiva sobre o bem para fins de concessão da tutela possessória. Trata-se de uma autorização administrativa, a legitimar o uso do bem, o que não necessariamente atesta que o bem esteja sendo efetivamente utilizado.

Os documentos carreados aos autos deixam evidente que as partes litigantes exercem a posse sobre imóveis distintos. Os apelantes sobre a porção dos fundos e a apelada sobre a porção da frente. A certidão de registro do imóvel apenas aponta o direito de uso sobre o bem conferido ao autor em 27.04.2015, porém os termos determinados pelo ente não ficam evidenciados por ela. Ademais, a certidão se refere a imóvel registrado na prefeitura sob o n.
00734881344400710000001
, enquanto a mesma parte apresenta relatório de IPTU apontando a inscrição n.
007/34881/34/44/0071/000/002-07 e a apelada apresenta ainda o documento de inscrição n. 0073488134440071000000-05, em nome de Salustiana S. C. Nascimento, datado de 28.04.2011 (ID n. 2258567 – fls. 08), ou seja, todos fazem supor que tratam-se de imóveis distintos. Tanto é, que os comprovantes de residência apresentados pelas partes indicam que a apelada reside na parte da frente (ID 2258562 – fls. 19) e os apelados na parte dos fundos (ID n. 228562 – fls. 24). Todas as contas de energia elétrica apresentadas pela apelada apontam que ela residia no local em momento muito anterior à concessão do direito de uso aos autores, logo, ela sim comprovou a posse anterior sobre a porção por ela ocupada.

Dessa forma, entendo que os apelados não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, de comprovar a justa posse anterior exercida sobre a porção da frente do imóvel, ocupada pela apelada, que lhes cabia por força do art. 373, inciso I do CPC/15, não havendo outra alternativa senão julgar improcedente o pedido, mantendo a apelada na posse unicamente do imóvel por ela ocupado, na parte da frente, e respeitando a posse também exercida pelos recorrentes sobre a porção dos fundos do mesmo imóvel, motivo porque mantenho irretocável a sentença ora impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/08/2021